Tribunal: STF
Processo: RE 1297910
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. POSSIBILIDADE DE REAFIRMAÇÃO, EM JUÍZO, DE DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO (DIB). CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Não debatida previamente a matéria constitucional, torna-se desnecessário o prequestionamento, de modo que se tem por incognoscível o apelo extremo ante a incidência dos enunciados nº 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. A discussão acerca da reafirmação de data de início de benefício (DIB) em juízo, quando implementados os requisitos para aposentação durante o transcurso do processo judicial, além de ser de índole infraconstitucional, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    3. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Recurso extraordinário não conhecido.